Tribunal: STF
Processo: HC 74393
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        HABEAS-CORPUS - PROVA. Se de um lado é certo que o
julgamento de todo e qualquer habeas-corpus faz-se a partir de certa
premissa fática, de outro não menos correto exsurge ser a via
imprópria ao revolvimento dos elementos probatórios dos autos
visando a chegar-se a conclusão sobre a improcedência da imputação.
Precedentes: habeas-corpus nºs 73.603 e 71.998, em que funcionei
como Relator, cujos acórdãos foram publicados no Diário da Justiça
de 07 de junho de 1996 e 25 de agosto de 1995.